Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710468-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EDUARDO MADUREIRA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA AFASTADA. PLANO COLLOR. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO. SERVIDOR COM POSSE POSTERIOR À ÉPOCA DA LESÃO. MARÇO A JULHO DE 1990. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações coletivas, a análise do direito dos substituídos é feita de forma genérica, considerando a situação de um grupo com características semelhantes. A comprovação da legitimidade e do enquadramento no grupo beneficiado é obrigação do substituído em ação coletiva. 2. Não há coisa julgada material na sentença coletiva quanto à legitimidade dos substituídos, sendo possível discuti-la no cumprimento individual. 3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, somente os servidores que já estavam sob o regime estatutário na época em que a Lei no 38/89 estabeleceu o reajuste trimestral baseado na variação do IPC têm direito de incorporar as perdas decorrentes do Plano Collor em seus vencimentos. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, e 535, incisos II e VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando que figurou como substituída processual na fase de conhecimento da ação coletiva, sem qualquer insurgência tempestiva do Distrito Federal. Articula que a despeito de não ser servidora à época dos reajustes, há impossibilidade de arguir a ilegitimidade da parte no presente cumprimento de sentença em razão da ocorrência da coisa julgada. Pondera que “uma vez não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença, por estar preclusa essa faculdade processual, nos termos do malferido inciso VI do art. 535 do CPC”. Afirma que o Tribunal a quo não observou que o fato de a parte recorrente ter sido admitida após julho/1990 não a impossibilita de receber os reajustes ora postulados, porquanto os expurgos inflacionários não foram concedidos aos servidores como vantagem pessoal, mas como reajuste inerente ao cargo público, e, portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou em falta de interesse de agir para requerer tais reajustes salariais do denominado Plano Collor. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à suposta contrariedade aos artigos 103, §3o, do CDC, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, e 535, incisos II e VI, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48419665): (...) Conforme relato, trata-se de Apelação contra a r. sentença proferida no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, que extinguiu o processo em razão de ilegitimidade ativa. De início, vê-se que o ora Apelante propôs o Cumprimento Individual de Sentença proferida na Ação Coletiva n° 2000.01.1.104137-3, movida pelo SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados. O Exequente baseou-se no título executivo coletivo Id. 129510953, que estabeleceu a obrigação de incorporar aos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano anterior ao ajuizamento da ação, as perdas decorrentes do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPCs de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar as diferenças. A controvérsia consiste na possibilidade de se discutir a legitimidade ativa no cumprimento individual de sentença coletiva quanto a servidor que ingressou no serviço público após a lesão (março/julho de 1990). A resposta é afirmativa, pois a legitimidade ativa é matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer momento, inclusive de ofício pelo juiz, mesmo que não tenha sido arguida na fase de conhecimento. Nas ações coletivas, a análise do direito dos substituídos é feita de forma genérica, ou seja, considerando a situação de um grupo de pessoas. No entanto, na fase de cumprimento individual de de sentença coletiva cabe ao substituído comprovar que se enquadra no direito assegurado a determinada categoria, apresentando as informações e documentos necessários para demonstrar que faz parte do grupo beneficiado pela decisão coletiva. Dessa forma, a comprovação da legitimidade e o enquadramento no grupo beneficiado é obrigação do substituído em ação coletiva. Logo, não há coisa julgada material quanto à legitimidade, sendo possível discutir as condições da ação (legitimidade ativa e interesse) no cumprimento individual de sentença coletiva. Assim, o fato de o ora Apelante constar na lista de substituídos não lhe garante o direito assegurado na sentença coletiva, pois é no cumprimento individual de sentença coletiva que se examina os requisitos para o gozo do direito coletivo. Nesse sentido, colaciono trecho de um dos precedentes deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “Se as entidades sindicais possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam e a coisa julgada na ação coletiva beneficia todos os servidores da categoria profissional, ainda que não filiados ao sindicato, conforme julgado do STF firmado sob o regime de repercussão geral (RE 883642/AL), a legitimidade ativa do Exequente é reconhecida, máxime quando a coisa julgada não estabeleceu limitação de alcance do decidido apenas aos filiados ao Autor e o Exequente comprovou que era servidor sindicalizado.” 1 O Apelante sustenta, ainda, que o fato de ter se vinculado ao serviço público distrital após julho de 1990 não o impossibilita receber os reajustes questionados, pois são inerentes ao cargo, e não constituem vantagens pessoais. Nesse aspecto, também não assiste razão ao Apelante. Da análise dos autos, vê-se que o Apelante ingressou no serviço público na data 6.11.1995, conforme Declaração no 67/2022 – SECAF/SEGEB do Tribunal de Contas do Distrito Federal. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, somente os servidores que já trabalharam sob o regime estatutário na época em que a Lei no 38/89 estabeleceu o reajuste trimestral baseado na variação do IPC têm direito de incorporar as perdas decorrentes do Plano Collor em seus vencimentos. (...) Além disso, a remuneração dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal já tem incorporado, desde julho de 1992, os percentuais relativos ao Plano Collor, conforme a Lei 362/92, por isso, a concessão de eventuais percentuais poderia causar enriquecimento ilícito ao Apelante. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028